Tribunal: TJMT
Processo: 1023930-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023930-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON VAVASSORI - CPF: 033.547.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO JOSE PASSINATO - CPF: 228.359.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXEQUENTE DOS AUTOS PRINCIPAIS QUE DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Uma vez que os direitos de crédito da agravante foram satisfeitos por sua iniciativa, com a alienação do imóvel litigioso, não há como reconhecer, ao menos no atual estágio da lide, a sua ilegitimidade
ad causam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1001508-64.2023.8.11.0037, manejados pela RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA (TV CIDADE RECORD), afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da ação, em razão de não ter qualquer vínculo com os demais embargados, que ao serem imitidos na posse de dois lotes arrematados nos autos da ação de execução manejada em face de Domingos Avelino Chimello e Paulinho José Passinato, teriam extrapolado os limites da área.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, que a embargada, ora agravante, ao apresentar sua contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Sobre a formação do polo passivo nos embargos de terceiro, o Código de Processo Civil, em seu artigo 677, § 4o, dispõe o seguinte:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 4o
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
. (destaquei e grifei)

No caso em testilha, os também embargados Jarbas Vavassori e Jaison Vavassori, arremataram dois imóveis em leilão, sendo os lotes 10 e 11 da quadra 06, do loteamento Parque Castelândia, os quais, ao serem imitidos na posse, teriam adentrado nos lotes 08/07/06-A vizinhos, com área de 1.500.00 m2, pertencentes à agravada.

Os imóveis em questão (lotes 10 e 11) foram leiloados e arrematados nos autos da ação de execução (autos no 0004461-48.2005.811.0037) em que figuram como exequente a agravante e como executados, Domingos Avelino Chimello e Paulinho José Passinato.

Assim, uma vez que os direitos de crédito da agravante foram satisfeitos por sua iniciativa, com a alienação do imóvel litigioso, não há como reconhecer, ao menos no atual estágio da lide, a sua ilegitimidade
ad causam.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O EXEQUENTE E O EXECUTADO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTO PROVIDO.

1.
Se o provimento dos embargos de terceiro pode afetar tanto o exequente como o executado, considerada a natureza da relação jurídica que os envolve, é de se reconhecer a existência, entre eles, de litisconsórcio passivo necessário unitário
(REsp. 298.358/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 27.8.2001). Ressalva do ponto de vista do Relator. 2. Agravo Regimental da UNIÃO provido. (AgRg no REsp n. 1.050.763/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 14/6/2016.)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023